Tribunal: STF
Processo: HC 217725
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem nono Habeas Corpus nº 742.575/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990, c/c art. 71 do Código Penal, tendo a pena sido substituída por duas penas restritivas de direito. 



    3. O paciente iniciou a prestação de serviços à comunidade em julho de 2019, tendo sido suspensa em março de 2020, em decorrência da pandemia, com a retomada do cumprimento em outubro de 2021. O Juiz indeferiu o pedido de cômputo das horas prestadas durante esse período de suspensão da medida. 



    3. Em Agravo de Execução Penal, o Tribunal Regional da 4ª Região excluiu da primeira fase da dosimetria o aumento decorrente dos maus antecedentes, com a redução da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para 2 anos, 7 meses e 14 dias e a pena de prestação pecuniária para R$ 3.440,00. Manteve a decisão que deixou de reconhecer o cômputo do cumprimento ficto da pena durante a pandemia.



     



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido negado pedido liminar e, posteriormente, denegada a ordem pelo Ministro Relator. Requereu que o período de suspensão em razão da Covid-19 fosse considerado como efetivo cumprimento da medida, retomada em outubro de 2021.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta haver prolongação indevida da sanção penal ao não se computar como efetivamente a pena, mesmo pela média das atividades prestadas. Alude à Recomendação CNJ nº 62, de 2020, quanto à possibilidade de cômputo efetivo do período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial durante a pandemia. Assevera que, uma vez reconhecida a contagem do tempo ficto, somando-se ainda ao tempo cumprido antes da suspensão, já teria ocorrido a extinção da reprimenda.



    6. Busca, liminarmente, a suspensão da execução penal e, no mérito, o reconhecimento da pena cumprida durante o período de suspensão da pandemia, com a consequente extinção da medida.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pela Petição STF nº 89.509/2022, o impetrante informa não subsistir interesse na sequência deste processo, considerando concessão da ordem em virtude de recente decisão proferida no REsp nº 1.953.607/SC, requerendo a desistência (e-doc. 7).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou que, em 14/09/2022, a Terceira Seção fixou a seguinte tese: 



    “nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.”



    9. Diante da notícia do atendimento do pleito do paciente, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus.



     



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator